Tribunal: TJDFT
Processo: 0725552-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS MOVIDA POR ABITARE ARQUITETURA CONTRA AUTO JUST, CARLOS EDUARDO E AYMORÉ, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO ESTIMATÓRIO. ART. 534 CC. VENDA DE VEÍCULO POR AGÊNCIA CONSIGANATÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR AO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento por danos materiais. 1.1. A embargante alega haver omissões no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: averiguar eventuais omissões quanto a aplicação do código de defesa do consumidor; quanto a legitimidade passiva da instituição financeira (cadeia de fornecimento); quanto a redistribuição do ônus sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou ser a aplicação da Teoria Finalista Mitigada dependente da comprovação concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, a qual não se configura pela simples alegação de atuação em ramo econômico diversos, como arquitetura, em relação à instituição financeira. A venda de veículo integrante da frota empresarial constitui ato de gestão patrimonial ordinário, não se evidenciando desequilíbrio contratual ou hipossuficiência aptos a justificar incidência do regime protetivo consumerista. 3.2. Ademais, a empresa apelante, na condição de sociedade empresária limitada, não se desincumbiu do ônus destinado a comprovar, de forma inequívoca, a vulnerabilidade alegada, limitando-se a afirmar, de modo genérico, atuação em setor econômico diverso daquele em que atua a instituição financeira. 3.3. O aresto foi claro ao afirmar inexistir presunção de solidariedade no âmbito civil, devendo ela decorrer de forma expressa da lei ou do contrato, conforme art. 265 do Código Civil. No caso analisado, o ordenamento jurídico prevê regime específico aplicável à operação retratada nos autos, consistente no contrato estimatório regulado pelos arts. 534 e 535 do Código Civil, por meio do qual a parte entrega o bem para alienação ao consignatário, incumbindo a este a obrigação exclusiva de repasse do preço ao consignante, circunstância a sobrepor-se à aplicação da responsabilidade solidária prevista pelo CDC. 3.4. Além disso, no contrato estimatório, a responsabilidade pelo repasse do valor permanece exclusivamente atribuída ao consignatário, inexistindo extensão a terceiros estranhos à relação consignatória, sendo indevida a ampliação de responsabilidade para a instituição financeira. A participação do banco requerido permaneceu limitada à celebração de contrato de financiamento autônomo com o terceiro adquirente, inexistindo vínculo contratual direto ou contato com a recorrente, proprietária originária do bem. 3.5. O decisum majorou os honorários advocatícios em razão de o recurso ter sido integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14 do CDC; arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC; arts. 85 e 86 do CPC; arts. 534 e 535 do CC.
Jurisprudência relevante citada: não há.